Tribunal: STF
Processo: RE 392888
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. O
cumprimento, pela Administração Pública, de decisão judicial não
configura preterição, sempre a pressupor ato espontâneo, colocando
em plano secundário a ordem de classificação